Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602714-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0602714-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador- ELEIÇÕES 2022- RICARDO CRACHINESKI GOMYDE-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO CRACHINESKI GOMYDE
GOVERNADOR (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ELIZA FERREIRA DA SILVA VICE-
GOVERNADOR (INTERESSADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
ELIZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004417
12/09/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602714-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO CRACHINESKI GOMYDE GOVERNADOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIZA FERREIRA DA SILVA VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: ELIZA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
Num. 44004417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS E
D E S P E S A S
N A
P A R C I A L .
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Despesa omitida que se enquadra como
diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade
grave mas não importa em desaprovação
quando impacta percentual inferior a 10%
do total de despesas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 44004417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de RICARDO CRACHINESKI
GOMYDE e ELIZA FERREIRA DA SILVA, candidatos aos cargos de GOVERNADOR e
VICE-GOVERNADORA, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43118188); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293772), com o extrato apontando como receitas totais R$
3.609.625,93, das quais R$ 26.500,00 estimáveis em dinheiro e R$ 3.583.125,93
financeiras, e como despesas contratadas R$ 3.578.822,25, com registro de R$ 4.303,68
em sobras financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado o edital previsto no artigo 56 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
43429623 e 43429624), não houve impugnação no prazo legal (id. 43440362).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligência (id. 43732445).

Intimados, manifestaram-se (id. 43739709) requerendo a dilação do prazo
para cumprimento das diligências, afirmando que o contador responsável pela prestação
de contas da campanha estava impossibilitado pois estava realizando tratamento
oncológico em São Paulo, juntando documentos (id. 43739708).

O pedido de dilação de prazo foi deferido (id. 43743420), sendo reaberto o
prazo para manifestação.

Intimados, apresentaram prestação de contas final retificadora (id. 43752229)
e manifestaram-se, com documentos (id. 43752169).

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43775697) pela
desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos seus
itens 1.2 (inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha), 7.1.2 (inconsistências nas despesas pagas com o FEFC), 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3 (omissão de gastos), 10.1 e 11.1 (omissão de receitas e despesas na parcial).

Espontaneamente, os prestadores manifestaram-se (id. 43752757 e
43783194), com documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43789085).

Identificadas inconsistências entre a documentação apresentada pelos
prestadores e elementos constantes das notas fiscais eletrônicas consultadas, o feito foi
convertido em diligência, sendo determinada a notificação de quatro pessoas jurídicas,
possíveis fornecedoras da campanha, para esclarecerem as circunstâncias em que
referidas notas fiscais foram emitidas e apresentarem as provas de que dispuserem (id.
43852752).

Num. 44004417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Espontaneamente, o prestador Ricardo Crachineski Gomyde manifestou-se
(id. 43853642), prestando esclarecimentos, juntando documentação complementar (id.
43853641) e requerendo o cancelamento das notificações aos fornecedores, o que restou
indeferido (id. 43854543).

Manifestações pelos fornecedores (id. 43869162, 43870410, 43870420 e
43872017).

Intimados, os prestadores Ricardo Gomyde e Eliza Ferreira da Silva
peticionaram (id. 43875011 e 43875759), fazendo referências às respostas dos
fornecedores e pugnando pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo retorno dos autos ao setor
técnico (id. 43880952), o que restou indeferido (id. 43907745).

Renovada a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43911311).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
Num. 44004417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 1.2 - inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha

Constou do parecer conclusivo:

Embora o momento próprio para manifestar-se quanto a esse ponto já tivesse
passado, o requerente Ricardo peticionou após a emissão do parecer conclusivo,
afirmando que o atraso na entrega dos relatórios financeiros seria irregularidade
meramente formal e que este Regional vinha relevando essa irregularidade, referindo-se
Num. 44004417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

a precedentes nos quais percentuais ainda maiores que os verificados nestes autos foram
objeto de ressalvas nas eleições 2022.

A questão dos atrasos na entrega dos relatórios financeiros não é tão simples
ou irrelevante como quer fazer crer o requerente.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas quatro doações informadas a
destempo, com atrasos variando de 1 a 9 dias, em valores que, somados, alcançam R$
569.125,93, o que corresponde a 15,88% do total de recursos financeiros recebidos pelo
prestador durante a campanha.

Ocorre, todavia, que peculiaridades do caso concreto retiram o elemento
gravidade dos atrasos.

A doação de R$ 500.000,00, em que pese a relevância da quantia e do seu
impacto percentual, foi recebida da direção nacional do partido, fonte esperada de
recursos de campanha, não havendo surpresa no eleitorado, no particular. Ainda, foi
comunicada à Justiça Eleitoral com atraso de apenas dois dias, ainda em 29/08/2022,
mais de um mês antes das eleições, não se podendo falar que a fiscalização
concomitante tenha resultado prejudicada.

Na mesma linha:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as
doações informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do
candidato e de recursos próprios, nota–se que a transparência das contas
não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060278039, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
Num. 44004417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

18/12/2023, não destacado no original]

(...)
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de apenas 2 dias na entrega dos relatórios financeiros,
referente a doação que representa valor absoluto e percentual diminutos no
contexto geral da campanha, não compromete a transparência das contas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060287484, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 25/03/2024, não destacado no original]

A doação de R$ 20.125,93 foi informada com atraso de nove dias e somente
após a data das eleições. Todavia, consta como doadora candidata ao senado pelo
mesmo partido, o que mitiga a gravidade do apontamento.

(...)
1. O atraso na entrega de relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão
do impacto na fiscalização das contas. Assim, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, visto que, mediante
circularização dos dados, é possível aferir a procedência da doação
efetuada por outro candidato do próprio partido, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de
contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060334503, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
15/03/2024, não destacado no original]

As doações de R$ 30.000,00 e R$ 19.000,00 também foram oriundas do
partido político, não ostentando gravidade significativa.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, em que pese configurada a
irregularidade, ela não é grave e pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à
aprovação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b) Itens 7.1.2 - inconsistências nas despesas pagas com o FEFC e 8.1.1,
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 - omissão de gastos

Constou do parecer conclusivo:

(...)
Num. 44004417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

(...)

(...)

(...)

Num. 44004417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Na sua manifestação (id. 43781725), o prestador alega que se tratam de
notas fiscais emitidas por equívoco pelos fornecedores, que reconheceram a falha e
emitiram declarações no sentido, as quais foram juntadas aos autos (id. 43752757).

Ainda, afirma que ingressou com ações declaratórias de inexistência de
relação jurídica na Justiça Comum em face desses prestadores de serviços, indicando os
números dos autos correspondentes:

Invoca precedente deste Regional no qual se reconheceu que a procedência
desse tipo de demanda é suficiente para afastar eventual determinação de recolhimento
de valores (PCE nº 0603246-33).

Instrui a alegação com os seguintes documentos:

b.1) extrato de movimentação dos autos 45492-70, em trâmite junto ao 14º
Num. 44004417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

JEC de Curitiba (id. 43781726), indicando que seria realizada audiência de conciliação no
dia 13/03/2024;

b.2) extrato de movimentação dos autos 45936-63, em trâmite junto ao 8º
JEC de Curitiba (id. 43781727), indicando que seria realizada audiência de conciliação no
dia 13/03/2024;

b.3) extrato de movimentação dos autos 45946-10, em trâmite junto ao 14º
JEC de Curitiba (id. 43781728), indicando que seria realizada audiência de conciliação no
dia 13/03/2024;

b.4) extrato de movimentação dos autos 45923-64, em trâmite junto ao 11º
JEC de Curitiba (id. 43781729), indicando que seria realizada audiência de conciliação no
dia 13/03/2024; e

b.5) extrato de movimentação dos autos 45918-42, em trâmite junto ao 14º
JEC de Curitiba (id. 43781730), indicando que seria realizada audiência de conciliação no
dia 13/03/2024.

Anteriormente, o prestador havia apresentado outros documentos, também
com a finalidade de afastar a irregularidade neste ponto:

b.6) Conferência de documento fiscal e comunicação de incorreções (id.
43752738), referente ao fornecedor Restaurante Big Meal Ltda e às notas fiscais 85094,
85093, 85092, 85090, 85091 e 85130, com indicação de que deveriam substituir o CNPJ
da campanha pelo CPF 134.163.288-17, não constando nenhuma informação adicional;

b.7) E-mail enviado em 25/10/2023 por "Markendorf Noda" para
"Estacionamento São Caetano Ltda." (id. 43752745) em que o primeiro escreve:
"insistimos no cancelamento da nota 58383 em razão de, como mencionado por v.
senhoria, ser uma expedição equivocada já que não houve qualquer pagamento por parte
da campanha ao estabelecimento em questão", descrevendo na sequência os dados da
nota fiscal 58383;

b.8) Declaração de Winn Sublimação em Rolo, aparentemente nome fantasia
de KS Estampas Ltda. (que assina a declaração), de que "a nota fiscal emitida no dia
28/09/2022 contra a Eleição 2022 Ricardo Crachineski Gomyde Governador (...) foi
emitida devido a um pedido efetuado pela campanha em questão. O pedido foi cancelado
e na ocasião a nota não pode ser cancelada a tempo no Sintegra, não houve o
pagamento e nem a entrega de mercadoria, não tendo o solicitante causado qualquer
prejuízo" (id. 43752746).

Antes da realização das diligências complementares e visando que fossem
canceladas, o prestador Ricardo trouxe mais algumas informações:

b.9) Acordo judicial firmado entre Ricardo e KW Estampas Ltda e homologado
pelo juízo do 8º JEC de Curitiba (id. 43853643 e 43853644), declarando a inexistência da
relação jurídica que embasou a emissão da nota fiscal emitida em 28/09/2022;

b.10) Acordo judicial firmado entre Ricardo e Restaurante Big Meal Ltda e
Num. 44004417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

homologado pelo juízo do 14º JEC de Curitiba (id. 43853645 e 43853646), declarando a
inexistência da relação jurídica que embasou a emissão de seis notas fiscais - 85094,
85093, 85092, 85090, 85091 e 85130;

b.11) Acordo judicial firmado entre Ricardo e Estacionamento São
Caetano Ltda, em trâmite (id. 43853647 e 43853648), declarando a inexistência da
relação jurídica que embasou a emissão de nota fiscal;

Realizadas diligências complementares por este relator, vieram aos autos
mais alguns elementos:

b.12) O fornecedor KW Estampas Ltda. manifestou-se (id. 43869164),
informando que a nota fiscal 245 foi expedida por equívoco, o que ficou esclarecido nos
autos 0045936-63.2023.8.16.0182, que tramitaram junto ao 8º JEC Curitiba. Não
apresentou qualquer esclarecimento nem juntou nenhum documento.

b.13) A Seção de Processamento juntou aos autos as informações prestadas
pelo fornecedor GPR Combustíveis (id. 43870410), recebidas por e-mail. Delas consta o
detalhamento da nota fiscal, com os produtos que foram adquiridos (id. 43870415) e o
comprovante de pagamento via pix (id. 43870416), no valor de R$ 125,00, realizado às
20:30:30 horas de 17/09/2022, figurando como pagador "Eliza FEFC", CNPJ
47.517.572/0001-06 - o mesmo CNPJ atribuído à candidatura de Eliza Ferreira da Silva
ao cargo de vice-governadora.

b.14) A Seção de Processamento juntou aos autos as informações prestadas
pelo fornecedor Golden Ingá Hotel Ltda. (id. 43870418), recebidas por e-mail da 192ª
Zona Eleitoral de Maringá, que as havia recebido pelos Correios. Delas consta
manifestação escrita afirmando os seguintes fatos: no dia 06/09/2022 a agência Circuito
Turismo, atuando em nome do prestador Ricardo, entrou em contato via e-mail com o
hotel fazendo reserva para o período de 08 a 09/09/2022; o pagamento foi efetuado no
dia 07/09/2022 pela conta corrente do CNPJ da campanha; no dia 08/09/2022 a agência
Circuito Turismo pediu expressamente que a nota fiscal fosse emitida no CNPJ da
"Campanha Eleições 2022 - Vice Eliza"; as notas fiscais foram emitidas conforme
solicitado; em 09/09/2022, houve um pedido de cancelamento da reserva e devolução do
valor; em 12/09/2022, o hotel respondeu, por e-mail, não aceitando devolver os valores, já
que o pedido somente chegou no último dia da reserva. O fornecedor juntou, no corpo da
informação, cópias dos e-mails e do comprovante de pagamento via pix, figurando como
pagadora "Eliza FEFC", CNPJ 47.517.572/0001-06, Banco do Brasil, agência 3184-4,
conta 53.140-5 - consta essa que foi declarada como de titularidade da candidata a vice-
governadora Eliza (id. 43752254).

b.15) O fornecedor Restaurante Big Meal Ltda. manifestou-se (id. 43872018),
informando que houve contato com a equipe de campanha de Ricardo Gomyde sobre a
possibilidade de servir refeições em um evento que seria realizado em Londrina, mas que
a contratação não se concretizou, sendo as notas fiscais emitidas por equívoco, sem que
tenha havido qualquer pagamento a esse título. No corpo da petição fez constar
documento pelo qual teria solicitado, em 10/10/2023, a retificação da nota fiscal,
passando a dela constar, ao invés do CNPJ de campanha da candidata a vice-
governadora, o CPF 134.163.288-17. Instruiu a peça com cópias dos autos 0045942-
Num. 44004417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

70.2023.8.16.0182, que tramitaram no 14º JEC de Curitiba, no qual não constam
quaisquer documentos, apenas o acordo entre as partes para declarar a inexistência do
negócio jurídico retratado na nota fiscal.

Pois bem.

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e das Prefeituras de Maringá e
Curitiba, apresentando o seguinte teor:

Num. 44004417 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Num. 44004417 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

No presente caso, tem-se que os prestadores se movimentaram efetivamente
no sentido de obter, se não o cancelamento das notas fiscais, dificultado pelo decurso do
tempo, ao menos a declaração judicial de inexistência da relação jurídica.

A única exceção se dá em relação ao apontamento referente a Golden Ingá
Hotel Ltda: houve a demonstração de que a nota fiscal foi regularmente emitida e que o
pagamento foi realizado a partir da conta oficial de campanha. A despeito de ser
reconhecido equívoco da agência de turismo "Circuito Turismo" ao não proceder o
cancelamento das reservas junto ao referido hotel, bem como ter efetuado a devolução
dos valores despendidos pela campanha, o certo é que ocorreu a despesa e uma das
notas, no valor de R$ 176,00, foi omitida da prestação de contas.

Num. 44004417 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de erro do agenciador da reserva é manifestamente insuficiente para que
se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
Num. 44004417 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida, movimentação financeira a partir da conta
oficial de campanha), de modo que a falta de registro da operação - assim como da
operação de devolução de valores pela agência de turismo - configuram omissão de
despesas e receitas.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que transitaram
pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, a falta de registro da operação
configura irregularidade grave.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 176,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,0048% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

Os outros lançamentos identificados neste tópico restaram superados pela
comprovação da declaração judicial de inexistência da relação jurídica. Todavia, nos
precisos termos do já transcrito § 5º do artigo 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
fato de essas notas terem sido comunicadas à Justiça Eleitoral e, posteriormente, sido
negadas pelos fornecedores, ainda que sem o cancelamento formal junto ao fisco mas
com a declaração judicial e consensual com o prestador de contas quanto à inexistência
da relação jurídica subjacente deve ser objeto de apuração pelas autoridades
competentes, no caso a Fazenda Pública informante e o Ministério Público Eleitoral.
Oficiem-se.
Num. 44004417 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

c) Itens 10.1 e 11.1 - omissão de receitas e despesas na parcial

Constou do parecer conclusivo:

Num. 44004417 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
Num. 44004417 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
Num. 44004417 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando osimples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
Num. 44004417 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 6.500,00, e
despesas que, somadas, alcançam R$ 251.128,17, o que, conjuntamente, corresponde a
7,14% do total de recursos movimentados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", porque a entrega da parcial com informações incorretas e/ou incompletas, não
condizentes com a realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado após as
eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve retificação das contas
parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge valor percentual baixo, não
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação, devendo ser, contudo, sopesada
com as demais irregularidades.

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico Objetivo
Valor (R$
Impacto Consequência individual
a
Item 1.2 -
inconsistências
quanto ao prazo de
entrega dos
relatórios
financeiros de
-
-
Falha formal; pode ser superada com
ressalvas. Não há devolução ao
Tesouro Nacional.
Num. 44004417 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b, e "c", que envolvem
falhas graves, se alcança o montante que corresponde a 7,1448% da movimentação
financeira, não extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, o que conduz à aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balis, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância' como
valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o
campanha
b
Itens 7.1.2 -
inconsistências nas
despesas pagas
com o FEFC e
8.1.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3 - omissão de
gastos
R$ 176,00 0,0048% Irregularidade. Pode ser superada
com ressalvas
c
Itens 10.1 e 11.1 -
omissão de receitas
e despesas na
parcial
R$
257.628,17 7,14%
Falha grave devido à omissão de
receitas e despesas relevantes na
prestação de contas parcial. A
omissão não foi corrigida e a entrega
da parcial com informações incorretas
i m p e d e a t r a n s p a r ê n c i a . A
i r r e g u l a r i d a d e n ã o c o n d u z
automaticamente à desaprovação,
mas deve ser considerada em
conjunto com outras irregularidades.

R$
257.804,17 7,1448% Aprovação com ressalvas.
Num. 44004417 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Ricardo Crahineski Gomyde e Eliza Ferreira da Silva relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que se oficie a Fazenda Pública informante e o
Ministério Público Eleitoral quanto às notas fiscais eletrônicas descritas no item "b" da
fundamentação, na forma do artigo 92, § 5º, da resolução TSE nº 23.607/2019, com
cópias desta decisão e de peças dos autos constantes dos seguintes id.: 43752169;
43775697; 43752757; 43783194; 43852752; 43853641; 43869162; 43870410; 43870418;
43872017; 43875010; 43875758; 43875760.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602714-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO
2022 RICARDO CRACHINESKI GOMYDE GOVERNADOR - Advogados do(a) INTERESSADO:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIZA FERREIRA DA SILVA VICE-
GOVERNADOR - Advogados do(a) INTERESSADO: JULIANA BERTHOLDI - PR75052,
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129 - Advogados
do(a) REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
Num. 44004417 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08

CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE,
ELIZA FERREIRA DA SILVA - Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA BERTHOLDI -
PR75052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004417 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214100113000000042957526
Número do documento: 24091214100113000000042957526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:37:08